Tribunal: TJPA
Processo: 0004904-86.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ESPECIAL (1032) - 0004904-86.2017.8.14.0039

RECORRENTE: LUZIA PINHEIRO DE ALMEIDA

RECORRIDO: LANDULFO BRITTO FILHO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO
DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso
adequado à impugnação
da decisão que n
ão admite
recurso especial com fundamento
em súmulas do Superior Tribunal de Justiça
é o agravo previsto no
s

art
s
.
1.030, §1.º, e
1.042
do Código de Processo Civil
, e não o
agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
quanto configurado
erro grosseiro. Precedentes do
STJ
.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso,
configurada está
a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

3. Agravo interno não
conhecido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
n
ão conhecer
d
o agravo interno em

recurso especial em a
pelação cível
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente).
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Afirmou impedimento-suspeição o Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
R
onaldo
Marques
Valle

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0004904-86.2017.8.14.0039

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
LU
ZI
A PINHEIRO DE ALMEIDA

(Representante
s
: Regina
Salla

Dalacort

Dreyer
– Advogada – OAB/PA n.º 17.746A
– e Márcio de Siqueira Arraes – Advogado – OAB/PA n.º 2.325
)

AGRAVAD
O
:
LANDULFO BRITTO FILHO

(Representante
s
:
Marco
Antonio
de Azevedo Alves - Advogado
– OAB/PA n.º
21.602 – e Beatriz dos Santos Andrade – Advogada – OAB/PA n.º 29.823
)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador R
onaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(I
D

5764051
)
,
interposto por
Lu
zi
a Pinheiro de Almeida,

contra a

decis
ão
registrada sob o
ID
5589981
, pretendendo, por conseguinte, a admissão do recurso especial interposto
(I
D

5327281
) e seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, visando à reforma d
o acord
ão
que proveu a apela
ção
submetida pela parte contrária
(
ID

5175108
).

Sustent
ou
, em síntese, o cabimento do recurso, por
ser
a decisão agravada decisão monocrática de relator,
e que

haveria
equívoco em não
se
admitir o recurso especial, com fundamento no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que sua pretensão
seria
a
revaloração
de provas, necessária à configuração das violações por si apontadas no apelo excepcional.

Intimad
o
a manifestar-se (ID 5956017),
o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões,
consoante a certidão exarada sob o ID
6279150
.

Determinou-se
a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL
N.º:
0004904-86.2017.8.14.0039

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador R
onaldo Marques Valle
(Relator):

O agravo interno não comporta conhecimento.

Isto porque
o recurso adequado
,
para desafiar decisão que não admite recurso especial, fundada em enunciado de súmula
s
dos Tribunais Superiores, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil,
protocolado no tribunal local, mas com suas raz
õ
es endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça,
de modo que a
interposição de agravo interno
configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, como demonstram os sucessivos julgados abaixo destacados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.

INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O
RECURSO CABÍVEL.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015.
A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.

4. Agravo interno improvido

(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO (ART. 1.030, § 2º, DO CPC/2015). RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. "Não se verifica usurpação de competência deste Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, razão pela qual não se admite o manejo da via reclamatória.

Precedentes" (
AgInt
na
Rcl
35.666/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/5/2018,
DJe
28/5/2018).

2. O CPC/2015, em seu art. 1.030, § 2º, prevê expressamente o cabimento de agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do artigo mencionado.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, constitui "erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do NCPC, quando o recurso previsto seria o agravo interno, sendo incabível o uso da reclamação com o objetivo de atacar a referida decisão" (
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
39.282/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020,
DJe
08/05/2020).

4. Agravo interno a que se nega provimento

(
AgInt
na
Rcl
41.840/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021,
DJe
25/08/2021).

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento
do agravo interno
, devendo ser
certifica
do
o trânsito em julgado d
a decisão que não admitiu o recurso especial.

Belém, 08/11/2021